Tribunal: TJDFT
Processo: 0730547-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730547-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE EBERT SOUSA DE QUEIROZ D E C I S Ã O O agravante foi intimado para se manifestar sobre a ausência de correlação entre as razões recursais e a decisão agravada (ID 29269994), mas deixou transcorrer o prazo in albis (ID 29572424). Vislumbro, assim, que o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 20:25:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator